Tribunal: TJMT
Processo: 1016278-94.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016278-94.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SBRISSIA & XAVIER ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 10.461.113/0001-48 (EMBARGADO), HENRIQUE SBRISSIA - CPF: 060.340.339-50 (ADVOGADO), GILDO MOTTA DA SILVA - CPF: 285.800.361-00 (EMBARGANTE), RENATO CESAR VIANNA GOMES - CPF: 803.358.618-49 (ADVOGADO), GUSTAVO ARAUJO DA COSTA - CPF: 023.721.811-90 (ADVOGADO), EMILIA PERES GIROLDO - CPF: 763.748.829-20 (ADVOGADO), LEANDRO MOTTA DA SILVA - CPF: 021.552.001-70 (EMBARGANTE), LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO - CPF: 015.494.781-41 (ADVOGADO), RAFAEL SBRISSIA - CPF: 026.699.369-97 (ADVOGADO), IGOR XAVIER ARMENIO PEREIRA - CPF: 004.096.419-10 (ADVOGADO), IGOR XAVIER ARMENIO PEREIRA - CPF: 004.096.419-10 (ADVOGADO), RAFAEL SBRISSIA - CPF: 026.699.369-97 (ADVOGADO), SBRISSIA & XAVIER ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 10.461.113/0001-48 (EMBARGANTE), EMILIA PERES GIROLDO - CPF: 763.748.829-20 (ADVOGADO), GILDO MOTTA DA SILVA - CPF: 285.800.361-00 (APELADO), LEANDRO MOTTA DA SILVA - CPF: 021.552.001-70 (APELADO), LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO - CPF: 015.494.781-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – OMISSÃO/CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração se destinam a sanar vícios, qual seja, de sanar obscuridade, contradição omissão ou ainda erro material, nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil, o que não se verifica, apenas mero descontentamento com o que foi decidido.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
GILDO MOTTA DA SILVA e LEANDRO MOTTA DA SILVA
c
ontra acordão sob a minha relatoria que, por unanimidade, desproveu parcialmente o recurso dos autores e desproveu o dos Embargantes.

Aduzem que nos termos do inciso III, do parágrafo único do art. 341, do CPC, não são presumidos os fatos que estiveram em contradição com a defesa, considerada em conjunto; que há contradição e omissão quando o julgador considera o e-mail do Embargante Gildo, como um ato de desistência/rescisão contratual e não observa o conteúdo do referido e-mail, que prevê os serviços efetivamente prestados; que a testemunha do Embargante declarou que não houve reuniões com o Embargado e que a procuração foi outorgada pelo próprio Sr. Favernei.

Defendem a ilegitimidade de Leandro, ao argumento de que o acordão declara que ele pagos valores, contudo, emitidos em nome do Embargante Gildo.

Por fim, o r. acórdão é omisso quanto a demonstração da efetiva contratação e execução dos supostos serviços contratados, ônus que incumbia ao Embargado nos termos do art. 373, I, do CPC.

Ao final almejam sejam sanados os vícios apontados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
GILDO MOTTA DA SILVA e LEANDRO MOTTA DA SILVA
c
ontra acordão sob a minha relatoria que, por unanimidade, desproveu parcialmente o recurso dos autores e desproveu do Embargante.

A ementa do acordão embargado é a seguinte:

APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS –– CONTRATO ESCRITO NÃO ASSINADO - CONTRATO VERBAL – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO – REALIZAÇÃO DE ESTUDO PRELIMINAR – PROVAS QUE COMPROVAM A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RESCISÃO DO CONTRATO – PREVISÃO DE PAGAMENTO DO RESTANTE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DE ÊXITO – SENTENÇA MANTIDA – OBRIGAÇÃO LÍQUIDA COM DATA CERTA PARA PAGAMENTO – MORA DECORRE DO VENCIMENTO – TERMO “A QUO” DE INCIDÊNCIA DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DO RESCISÃO CONTRATUAL – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO, PARCIALMENTE PROVIDO.

Embora a parte ré defenda a tese de que só foi realizado estudo preliminar pelo Escritório de Advocacia e que não houve contratação dos serviços, o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a relação jurídica estabelecida entre as partes, a prestação dos serviços advocatícios e os valores acordados.

Observando-se que há repetição de sanção decorrente do mesmo fato gerador (infringência ao contrato), sua incidência deve ser afastada, sob pena de bis in idem e enriquecimento ilícito.

Tem-se que na obrigação positiva e líquida com data certa para pagamento, a mora decorre do vencimento, o que constitui o termo inicial de incidência da atualização monetária e juros (art. 397 do Código Civil).

Pois bem.
De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão impugnado, bem assim para corrigir lhe erro material.

Não há qualquer vício a ser reconhecido.

O acordão é claro no sentido de que dita carta de “renúncia e recibo de quitação”, foi elaborada pelo Embargante e encaminhada ao Escritório Embargado, portanto, qualquer declaração ali constante foi realizada de forma unilateral.

Também quanto a testemunha o acordão menciona:
“Se não bastasse toda prova documental, o testemunho do Sr. Cemi Alves de Jesus, a meu ver, ainda que a contradita não tenha sido acolhida, não detém o peso que os apelantes tenham impor, poi, conforme consta dos autos, ele era consultor jurídico dos réus; portanto, intimamente ligado com os interesses do seu, até então cliente, além das questões éticas e de confidencialidade envolvidas.”.

Também o recibo, ainda que elaborado da forma unilateral, faz prova contra o Embargante, trazendo expressa menção se tratar de serviços prestados a problemáticas envolvendo Favernei, tudo conforme já registrado no acordão.

Quanto a alegada ilegitimidade de Leandro, conforme dito, embora não tenha participado ativamente, estava envolvido na situação. Vejamos:

“Primeiramente, não há falar em ilegitimidade passiva do apelante Leandro Motta da Silva, pois a legitimidade passiva decorre do fato de se indicar aquele que, em sendo procedente o pleito, deve suportar os efeitos oriundos da sentença.

Verifico que foi ele, Leandro Motta da Silva, filho do apelante Gilson Motta da Silva, que realizou o pagamento ao Escritório (id. 129595174 - Pág. 1 e 129595176 - Pág. 1) e relativo à reunião em outra Cidade. Portanto, o fato de não estar tão presente quanto o pai nas tratativas, não o exime do envolvimento no contrato.

Aliás, embora o Sr. Leandro tenha realizado o pagamento da parcela mencionada, o recibo emitido, foi emitido a pedido do Sr. Gildo (id. 129595179 - Pág. 1), o que demonstra envolvimento entre as partes.

Como se vê, o recurso se traduz em mero descontentamento do Embargante, por ter, o acordão adotado tese diversa da defendida por ele, todavia, como se sabe, “Não se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do acórdão recorrido quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento.” (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1539944 PR 2019/0204703-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 06/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2020).

Por fim, e não menos importante, é que o Superior Tribunal de Justiça, já sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, sedimentou que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, como no caso dos autos.

A propósito:

“III - Conforme entendimento pacífico desta Corte "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". ( EDcl no MS n. 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016.) ( AgInt no AREsp 1090346/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 10/12/2018)

Todavia, deixo de aplicar multa, pelo menos por ora, pois, não identifico que o Embargante tenha extrapolado seu direito de recorrer.
Todavia
, fica advertida parte quanto a possibilidade de aplicação da reprimenda, em caso de nova interposição de recurso meramente protelatório.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022